Tribunal: TJMT
Processo: 1042559-14.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042559-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INTERNEGS - PORTAL DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.241.586/0001-98 (APELADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxa estadual. Serviço público de prevenção e combate a incêndio. Constitucionalidade da
tacin
. Aplicação imediata do tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes à cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), prevista no artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei Estadual nº 9.067/2008. O apelante sustenta a constitucionalidade da taxa com base no Tema nº 1.282 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado daquele prece
dente
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é
constitucional à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE n. 1.417.155/RN), firmou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação da Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal, por possuir especificidade, divisibilidade e destinação vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo, portanto, compatível com o entendimento do STF.

5. A aplicação do precedente firmado em sede de repercussão geral não depende do trânsito em julgado da decisão paradigma, conforme autorizam os
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, e orientação do STJ.

6. A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 ocorreu em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos, inclusive nos processos em curso, como o presente.

7. A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se harmoniza com a tese firmada pelo STF,
reconhecendo a constitucionalidade da TACIN em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.
2.
O precedente do STF firmado no Tema 1.282 da repercussão geral tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.
3.
A modulação dos efeitos da ADI que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em âmbito estadual não impede a aplicação do entendimento posterior do STF, de eficácia vinculante nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.3.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal
,
declarando nulas as Certidões de Dívida Ativa
nºs
20218998 e 201917059887, relativas à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, e determinando a baixa das restrições impostas em decorrência dos referidos débitos
.

A sentença fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 2908/SE
e
de outros precedentes correlatos, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio, por se tratar de atividade geral e indivisível, custeada por impostos. Citou, ainda, o julgamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que, inicialmente, havia modulado os efeitos da decisão com eficácia
ex
nunc
, mas, posteriormente, reviu o entendimento para afastar a modulação temporal, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex

tunc
, em respeito à autoridade das decisões do STF.

Em decorrência disso, o juízo de origem concluiu que a cobrança da TACIN é inconstitucional desde a origem, sendo nulos os lançamentos e ilegítimos os créditos tributários correspondentes, razão pela qual anulou as
CDAs
e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando o Estado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe apelação sustentando, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate. Argumenta que, diante da afetação do tema à sistemática da repercussão geral, deve ser determinado o sobrestamento dos feitos que tratam da mesma matéria, a fim de evitar decisões conflitantes
.

No mérito, o apelante sustenta que não se discute mais a inconstitucionalidade da TACIN, mas sim a modulação dos efeitos reconhecida no julgamento da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, realizada pelo Órgão Especial do TJMT, que fixou efeitos
ex
nunc
a partir do trânsito em julgado da decisão.

Defende que essa modulação é vinculante e
erga omnes
para todos os órgãos fracionários do Tribunal, com base no art. 927, V, do CPC, que impõe a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade pelo próprio Tribunal de Justiça.

Alega que o acórdão recorrido desconsiderou a autoridade da decisão do Órgão Especial, ao aplicar efeitos
ex

tunc
à declaração de inconstitucionalidade, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações tributárias
.

Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes
,
notadamente na ADI 4411/MG, tem admitido a modulação temporal dos efeitos de decisões que reconhecem a
inconstitucionalidade de taxas de incêndio, justamente em razão dos impactos financeiros e orçamentários que a retroatividade plena poderia causar aos cofres públicos.

Afirma que, no caso de Mato Grosso, a TACIN vigorou desde 1982, e que eventual aplicação de efeitos retroativos acarretaria prejuízo superior a R$ 236 milhões, comprometendo as finanças estaduais e gerando uma “avalanche” de ações de repetição de indébito
.

Sustenta, ademais, que a decisão do STF na ADI 2908/SE não se aplica automaticamente a Mato Grosso, pois tratou de lei estadual distinta (Sergipe), inexistindo transcendência dos motivos determinantes. Assim, a modulação realizada pelo TJMT deve prevalecer sobre entendimentos externos, pois leva em consideração peculiaridades locais e possui efeito vinculante no âmbito estadual.

Por fim, o apelante defende que a decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 61.136/MT
,
que cassou acórdão do TJMT na ADI estadual
,
deve ser interpretada de forma restrita, limitando-se à FIEMT e às pessoas por ela representadas, não podendo ser estendida aos demais contribuintes. Requer, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a validade dos créditos tributários da TACIN até o trânsito em julgado da decisão na ADI estadual, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do STF no Tema 1.282
.

A empresa apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

Aduz que a TACIN foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a natureza geral, indivisível e essencial da atividade de combate a incêndios, devendo ser custeada por impostos e não por taxa.

Afirma que o próprio Estado apelante reconhece a inconstitucionalidade da TACIN, buscando apenas a modulação de efeitos, mas que o STF já afastou expressamente tal modulação ao julgar a ADI 2908/SE e a Reclamação 61.136/MT, de modo que a decisão deve produzir efeitos
ex

tunc
.

Alega que a tentativa de restringir os efeitos da decisão apenas à FIEMT e suas associadas não encontra amparo legal, uma vez que as decisões proferidas em controle concentrado e as que reafirmam jurisprudência dominante possuem efeito erga omnes e vinculante, devendo ser observadas por todos os tribunais
.

Sustenta, ainda, que o Tema 1.282 não suspende automaticamente os processos em curso, pois o STF ainda não determinou o sobrestamento nacional, e que a questão da inconstitucionalidade da TACIN já foi definitivamente resolvida, sendo desnecessário aguardar novo pronunciamento.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de procedência, com a confirmação da nulidade das
CDAs
e baixa das restrições indevidamente impostas, além da manutenção dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de Suspensão

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

O apelante postula
,
preliminarmente
,
o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 1417155/RN (Tema nº 1.282).

De imediato, verifico que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Mérito

O recorrente objetiva
, em síntese, a reforma da sentença que declarou a nulidade das
CDAs
referentes à cobrança da TACIN, sustentando que deve prevalecer a modulação de efeitos
ex
nunc
fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, ou, subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral no STF, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio.

Higidez da cobrança da TACIN

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento na
s

Certid
ões
de Dívida Ativa
n
s
.
20218998 e 20191705988
7,
visando à cobrança da
Taxa de Segurança contra Incêndio
-

TACIN
. No curso da demanda, sobreveio sentença que

reconheceu a
nulidade dos créditos tributários
constantes na referida CDA, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega
que a decisão de primeiro grau contrariou
o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento. Argumenta que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal
,
especificidade, divisibilidade e potencialidade
,
e possui destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, inexistindo desvio de finalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que a TACIN foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada,
vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos c
orpos de bombeiros
militares.”

Nesse sentido,
importante
citar
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.II. Questão em
discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.III. Razões de
decidir3
. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.4. Julgados recentes dão conta de
que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.IV. Dispositivo e
tese6
. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção
e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.

do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”
.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/
c
artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo
ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”
.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente
(
25.11.2021
)
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“
A
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.2. Recurso provido
”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025